Tribunal: TJDFT
Processo: 0729388-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REDE DE ESGOTO. EXTRAVASSAMENTO. INTERIOR DO IMÓVEL. DEMORA PARA SOLUCIONAR O DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RÉU. REVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que é imperioso reconhecer que o extravasamento da rede coletora de esgoto, aliado à demora na solução do problema, ocasionou sérios transtornos ao autor/recorrente, ao submetê-lo a uma situação de insalubridade dentro do próprio domicílio, os quais ultrapassam o mero aborrecimento, afetando diretamente seus direitos de personalidade, em especial no que tange à sua integridade física, psíquica e moral.
III. Questão em discussão.
3. A recorrente inicialmente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de realização de prova técnica pericial. No mérito, alega que o descumprimento do prazo inicialmente estabelecido para os reparos decorreu da ausência de equipe, causada pela troca de contrato de prestação de serviços. Ressalta que o recorrido não teria comprovado qualquer lesão ou ofensa a sua integridade psíquica ou moral.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial ou, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
6. A questão devolvida a e. Turma Recursal versa a respeito de eventual existência e responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais que o recorrido alega ter suportado, cuja conduta é imputada à recorrente.
IV. Razões de decidir
7. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais que são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminares Rejeitadas.
8. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, mesmo que apresente defesa escrita.
9. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede recurso inominado questões de fato, que, cumpridos os requisitos legais, deveriam ter sido ventiladas perante o juízo de origem. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
10. Esclareça-se que o réu revel pode intervir nos autos a qualquer momento, contudo, recebe-os no estado em que se encontrarem, uma vez que a revelia não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
11. No presente caso, a recorrente não compareceu à audiência de conciliação ID. 69827106, o que levou o juízo de origem a considerar verossímeis as alegações do recorrido, especialmente quando destacou que “O vídeo de ID 211840977 confere maior robustez as alegações do autor no sentido de que a caixa de esgotou transbordou e invadiu a área de sua residência, causando mau cheiro, insalubridade e desconforto à sua família. Há que reconhecer que o extravasamento da rede coletora de esgoto e a demora para solução do problema acarretou transtornos ao autor que extrapolam o mero aborrecimento, atingindo os seus direitos de personalidade, especialmente os relacionados à sua integridade física, psíquica e moral.”
12. Desse modo, entendo que o recorrido cumpriu o seu ônus processual e demonstrou o fato constitutivo do seu direito, razão pela qual a sentença não merece reforma e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.